Tribunal: TJMT
Processo: 1007153-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007153-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Honorários Advocatícios, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), SIRO CASALI - CPF: 056.366.550-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEPÓSITO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC TENDO COMO VALOR INICIAL DE APURAÇÃO A DIFERENÇA ENTRE AS VERBAS – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO – VIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

É incontestável que apenas do depósito espontâneo do valor apresentado pela parte credora pode ilidir a multa disposta no artigo 523 do CPC, todavia a da inicial para fins de correções dos valores é a do depósito judicial, oportunidade em que se verificará a diferença entre o valor trazido no cumprimento e o apurado pela Contadoria Judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SIRO CASALI, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que HOMOLOGOU os cálculos da Contadoria Judicial, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 5058-07.2011.811.0037, Código 106019, em face do BANCO DO BRASIL S/A (Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-DF que condenou o Banco do Brasil S.A. a pagar todos os seus poupadores as diferenças não creditadas em suas contas poupança. Plano Verão 1989).

Em síntese, o Agravante defende o equívoco do cálculo homologado pelo Juízo.

Aduz que o “(...) cumprimento de sentença está assentado no título executivo formado na Ação Civil Pública autuada e registrada sob n° 1998.01.1.016798-9/DF, que tramitou perante a 12a (Décima Segunda) Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, já com seu trânsito em julgado (inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, RE no 375.709 -AgR/DF), proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a qual condenou o BANCO DO BRASIL S/A , a pagar par a todos os seus poupadores as diferenças não creditada em suas contas de poupança.” (ID. Num. 37493486 - Pág. 8 e 9)

Argumenta que, intimado para efetivar o pagamento, o Agravado realizou o depósito, sem a devida atualização para fim de garantia do juízo, apresentando impugnação, a qual apesar de rejeitada.

Menciona que o Agravado “(...) apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, realizando o depósito do importe de R$ 2.057,56 e declinando referido valor como sendo o montante que entende ser incontroverso (...)” (ID. Num. 37493486 - Pág. 9), tendo o Agravante pedido que fosse reconhecido o valor devido de R$ R$ 5.487,73; todavia, a contadoria, equivocadamente, ainda apresentou um valor menor, de R$ 1.731,89.

Aponta que “(...) demonstrou que a contadoria havia se equivocado, pois atualizou o débito levando em consideração apenas a incidência de honorários e multa sobre as diferenças não depositadas a título de correção monetária do débito, ignorando a incidência sobre o valor do débito atualizado, haja vista que anteriormente não haviam sequer computados ou contemplados”. (ID. Num. 37493486 - Págs. 10 e 11)

Defende que o Juízo homologou o cálculo “(...) ao invés de apurar as diferenças, contabilizando os honorários e a multa sobre o valor total atualizado do débito, o fez tão somente em relação a diferença apurada a título de correção monetária no interstício havido entre a data do cálculo que instruiu o cumprimento (R$ 12.676,37 - 10/01/2011) e o depósito realizado para fins de garantia do juízo (R$ 12.676,37 - 19/09/2011)” (ID. Num. 37493486 - Pág. 13)

Destaca que nunca houve depósito voluntário e que os honorários advocatícios e a multa deveriam incidir sobre o valor total do débito atualizado, principalmente porque não houve o depósito para pronto pagamento, mas sim para garantir o juízo para impugnação.

Ressalta, no tocante aos honorários advocatícios, que “(...) estes são devidos em prol do patrono do Agravante, pois, ainda que na fase de cumprimento e/ou liquidação de sentença, consoante disposto na Súmula 345 do STJ e na remansosa jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que o réu deve arcar com honorários nas execuções individuais em processo coletivo, como é o caso dos autos (REsp no 1.602.674/SP)”. (ID. Num. 37493486 - Pág. 14)

Salienta que “(...) não restam dúvidas que a multa, ao contrário do que constou da planilha da contadoria, deve incidir sobre o valor do débito atualizado e não somente sobre as diferenças de correção monetárias entre o interstício da planilha que instrui o feito até o depósito da impugnação”. (ID. Num. 37493486 - Pág. 20)

Requer o provimento do agravo “(...) para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam os honorários advocatícios e a multa processual calculados sobre o montante atualizado do débito atualizado, e não apenas sobre o valor da correção monetária devida entre o interstício havido entre a elaboração da planilha que instruiu a execução e o depósito realizado para fins de garantia do juízo.

Eventualmente, requer seja o presente recurso convertido em diligência, para o fim de que seja determinado que o MM. Juízo a quo arbitre os honorários advocatícios sobre o valor do débito atualizado, e não apenas sobre as diferenças não depositadas, haja vista que nos termos do recurso repetitivo julgado no REsp no 1.134.186/RS, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o artigo 475 -J do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar o acerto ou não da decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n.o 5058-07.2011.811.0037, Código 106019, em face do BANCO DO BRASIL S/A (Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-DF que condenou o Banco do Brasil S.A. a pagar todos os seus poupadores as diferenças não creditadas em suas contas poupança. Plano Verão 1989), HOMOLOGOU o cálculo da Contadoria Judicial.

Após a devida análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Primeiramente, insta ressaltar que somente o depósito judicial efetivado, sem condicionar o levantamento à discussão acerca de impugnação ao cumprimento de sentença, é que possui o condão de ilidir a aplicação da multa disposta no artigo 523 do CPC.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OFENSA AO ART. 492 DO CPC NÃO VERIFICADA - MULTA DO ART. 523 DO CPC - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.

A diferença entre o valor pleiteado no cumprimento de sentença e aquele apurado pela Contadoria Judicial, decorrente da atualização do valor exequendo, não configura ofensa aos limites do pedido e, portanto, não é caso de nulidade da decisão de homologação dos cálculos.

Somente quando o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, e permite o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é que fica elidido o pagamento da multa do art. 523 do CPC.

(N.U 0097682-16.2016.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

Portanto, é inegável que incide a multa, todavia os cálculos referentes à correção monetária e juros acerca da multa e de honorários advocatícios devem ter a data inicial como sendo o dia do depósito, oportunidade em que haverá a atualização sobre a diferença, com o devido abatimento.

A propósito, trago julgado deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL - DEPÓSITO JUDICIAL - ABATIMENTO DO VALOR DO DÉBITO - NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO FINAL - DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL - SÚMULA 179 DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Após a realização de depósito judicial, a responsabilidade pela correção monetária é da instituição financeira onde o valor foi depositado. Súmula 179 do STJ. (N.U 0075497-81.2016.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

Não há também que se questionar que o valor do cálculo aferiu montante inferior ao tido como incontroverso pela parte executada, eis que, com a impugnação e o envio do feito à Contadoria Judicial mostra-se possível que seja verificado valor real e inferior, com base na sentença e, na apreciação das impugnações.

Assim, tenho que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo encontram-se em perfeita consonância com o que foi determinado e com a legislação atinente à espécie, devendo ser considerada idônea, gozando de total credibilidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020